Tribunal: TJBA
Processo: 8000606-45.2017.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000606-45.2017.8.05.0206 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOANA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ROUNALDO RIOS NASCIMENTO APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. IMPUGNAÇÃO POR RECURSO INCORRETO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após revogação da ordem anterior de diferimento do pagamento. II. Questão em discussão 2. Examinar a correção da sentença de extinção por ausência de recolhimento de custas iniciais e, preliminarmente, a ocorrência de preclusão em relação à matéria relativa à concessão da gratuidade de justiça ou o diferimento do pagamento. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, em seu Artigo 1.015, inciso V, estabelece que as decisões interlocutórias que versam sobre a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou o acolhimento do pedido de sua revogação são impugnáveis por Agravo de Instrumento. 4. A inércia da parte em interpor o recurso cabível (Agravo de Instrumento) contra a decisão que determinou o pagamento das custas iniciais (ID 87254359), sob pena de cancelamento da distribuição, implica a ocorrência da preclusão temporal do direito de rediscutir a exigibilidade das custas em sede de Apelação. 5. Preclusa a controvérsia sobre a exigibilidade das custas iniciais, o não cumprimento da determinação judicial de recolhimento acarreta, inevitavelmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme corretamente aplicado pelo Juízo de origem, com base nos Art. 290 e Art. 485, IV, do CPC. IV. Dispositivo 6. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000606-45.2017.8.05.0206, em que figuram como apelante JOANA ALVES DOS SANTOS e como apelado YMPACTUS COMERCIAL S/A ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora